Tribunal: TJMT
Processo: 1015341-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015341-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA RAMOS FERREIRA - CPF: 044.269.211-04 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO.
TESE RECURSAL DESCONEXA COM O TEOR DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão/sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Recurso Especial
interposto pelo
Reclamado
em face da decisão monocrática, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante para condenar o Requerido a indenizar os danos morais suportados em razão da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e manteve a sentença de primeiro grau nos demais termos.

O Agravante acostou recurso indicando como processo o de n.
1002230-81.2021.8.26.0577 e como agravado LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA. Sustentou que o agravo é interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial por entender que este não reuniu as condições de admissibilidade, pugnando pela reforma.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023